Tribunal: TJSP
Processo: 2188486-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Decisão que deferiu o levantamento do montante bloqueado (R$ 15.434,26), devendo ser transferido para os autos. Não comprovado o cumprimento da obrigação. Multa fixada adequadamente ao fim que se destina, não comportando qualquer alteração. Decisão mantida. Recurso improvido.